Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Falha na prestação de serviços odontológicos. Cobrança abusiva e desconto antecipado de cheques pré-datados. Termo de desistência condicionado à devolução dos valores. Redução do Quantum indenizatório dos danos morais.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em razão de falha na prestação de serviços odontológicos, consistentes na cobrança indevida por tratamentos não realizados, no desconto antecipado de cheques pré-datados e na exigência de assinatura de termo de desistência para devolução de valores. A sentença reconheceu a abusividade das condutas da ré, condenando-a à devolução em dobro de R$ 3.640,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte ré interpôs apelação buscando a reforma total da decisão.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se houve cobrança indevida mediante o desconto antecipado de cheques e falta de prestação integral do serviço contratado; (ii) se é válida a assinatura de termo de desistência como condição para devolução de valores; e (iii) se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado mostra-se proporcional.
III. Razões de decidir 3. Comprovado o desconto antecipado de cheques pré-datados e a não realização de parte do tratamento, configura-se falha na prestação de serviços e prática abusiva, nos termos do art. 51 do CDC e da Súmula 370 do STJ.
4. A exigência de termo de desistência como condição para devolução de valores é nula de pleno direito, por impor desvantagem excessiva ao consumidor e comprometer a validade do consentimento.
5. A existência de dano moral é evidente, mas o valor arbitrado a título de compensação mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo adequada sua redução para R$ 1.000,00.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 51, CDC. Súmula 370 STJ.